Tribunal: TJMT
Processo: 1025814-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025814-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO
DE
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DE
BANCO BRADESCO S.A.
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos em ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O escritório de advocacia postulou a fixação de honorários relativos a três
(3)
ações judiciais, com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, pleiteando sua majoração entre 10% e 20% do valor atualizado das causas, enquanto a parte contratante pediu a improcedência ou a redução dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser mantidos ou majorados; (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato de
prestação de serviços autoriza o arbitramento dos honorários devidos, apesar de quitação parcial de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios justifica o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho prestado até a rescisão, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

Os termos de quitação apresentados pela parte contratante não especificam os serviços aos quais se referem, sendo insuficientes para eximir a obrigação de remunerar os serviços prestados até a rescisão.

Não é possível a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor das causas, já que o contrato foi rescindido antes de sentença com resolução de mérito. Os honorários devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC.

O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para cada ação é compatível com a complexidade e a natureza dos serviços prestados até a rescisão, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de Galera Mari e Advogados
Associados
parcialmente provido
.
Recurso de Banco Bradesco S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

2
.
A quitação parcial não exime a obrigação de pagar pelos serviços prestados até a data da rescisão unilateral do contrato
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC,
arts
. 85, §2o, §8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença (Id. 241084679 – fls. 1/12) proferida nos autos da
ação de arbitramento de honorários advocatícios
n.1025814-22.2022.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração de ambas as partes (Id. 241084686).

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 241084688 – fls. 1/34), levantando como preliminares a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
, decidindo além dos limites do pedido, a inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e do próprio pedido. Além
disso, aduz que a hipótese é caso de
distinguishing
do caso paradigma do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1888655/SP), porquanto o contrato entre as partes não era de remuneração exclusiva de êxito.

No mérito, alega que a relação entre as partes se sustentava por um contrato de prestação de serviços advocatícios, que previa diversas formas de remuneração em diferentes momentos do processo, conforme a etapa concluída, dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito) ou a
irrecuperabilidade
declarada do crédito; sendo que consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo a quo.

Suscita, ainda, a necessidade de reforma da sentença, por inadequação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente “
na ausência total de ajuste entre as partes
”; bem como que seria indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes; além da ausência de proveito econômico nos serviços efetivamente prestados, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar
a
causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou
a presente
demanda.

O escritório
GALERA MARI

contrarrazoou
o apelo em Id. 241081693 – fls. 1/26, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

O segundo apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id. 241084690 – fls. 1/17)
alega, em síntese, que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não teria sido considerado na sentença recorrida.

Por tais razões, pretende o provimento do recurso para modificar a sentença, majorando os honorários advocatícios entre 10% e 20% por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do mesmo artigo.

Subsidiariamente, pretende a majoração dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados em remuneração compatível com o trabalho e o valor
econômico relativos
às causas no 0825417-61.2019.8.14.0301, 0852994-14.2019.8.14.0301 e 0864785-77.2019.8.14.0301, com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme art. 85, §2o, do CPC.

O Banco apelado

apresentou suas contrarrazões em Id. 241728673, rebatendo os argumentos do apelante e defendeu a inadmissibilidade da pretensão de majoração dos honorários advocatícios, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Os recursos são tempestivos foram devidamente preparados (Id. 241933178 e Id. 241933183).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
anoto que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos processos
,
autos n.
0825417-61.2019.8.14.0301, 0852994-14.2019.8.14.0301 e 0864785-77.2019.8.14.0301
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelante restou assim delimitada na inicial:

“(...)
4
) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no
0825417-61.2019.8.14.0301, 0852994-14.2019.8.14.0301 e 0864785-77.2019.8.14.0301
, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

(Id.
241081217 – fls. 30
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“[...]

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da

parte autora na Ação Monitória no 0825417-61.2019.8.14.0301 – em tramite na Comarca de Belém/PA,

em que o valor da dívida atualizado até 11/07/2022 é de R$ 284.644,84 (duzentos e oitenta e quatro mil

seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); Ação de Cobrança n. 0852994-14.2019.8.14.0301 – Comarca de Belém/PA, valor atualizado da causa até 11/07/2022 é de R$

286.692,70 (duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos); e Ação de

Execução de Título Extrajudicial n. 0864785-77.2019.8.14.0301 – em tramite na Comarca de

Belém/PA, em que o valor da dívida atualizado até 11/07/2022 é de R$ 187.709,32 (cento e oitenta e

sete mil setecentos e nove reais e trinta e dois centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da

dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período

contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições

e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi

contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária

(19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do

causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil,

arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a

partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do Código de

Processo Civil, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o,

LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

JULGO
PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários

ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção

monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir

da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos

do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[
...]”

(I
d
.
241081679 – fls. 1/12
)

Como visto, ao contrário do que alega o
BANCO BRADESCO
, a respeito da alegada
i
népcia da inicial
, não prospera, uma vez que a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
está abarcada pelos pedidos constantes na
exordial (art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação como alegado pelo
BRADESCO
, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados por equidade pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados dentro da porcentagem prevista no §2o do art. 85 do CPC, conforme reque
rido na inicial, possibilitando a exata compreensão do pedido.

Nessa esteira, restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“
Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

[...]

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”
.

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para
postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Neste ponto, é importante assentar também que os Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
(Id. 238172658 – fls. 2), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo Banco
a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e
judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023)

Também não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
,
3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ.
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

No tocante ao alegado
distinguishing

do caso
em relação ao
recurso paradigma do
precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1888655/SP),
certo é que no
caso do
AgInt
no
AREsp
1888655/SP,
o contrato possuía uma cláusula de êxito
exclusiva
(
ad
exitum
), ou seja, o advogado seria remunerado apenas em caso de sucesso na demanda, vinculando sua remuneração ao resultado positivo da ação.

No entanto, no presente caso, o contrato firmado entre as partes não tinha como base
exclusiva
a cláusula de êxito, mas sim uma combinação de remuneração fixa com outros critérios acordados, conforme mencionado no contrato. Portanto, essa característica diferencia substancialmente os dois casos.
O contrato atual permitia a remuneração independentemente do
resultado final
da ação, vinculando o direito aos honorários ao trabalho efetivamente prestado.

A
ssim, não há aplicação direta do precedente mencionado, pois já
foi
reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça que
na ausência de uma cláusula de êxito exclusiva, é legítima a cobrança proporcional pelos serviços prestados até a rescisão do contrato, mesmo que unilateral. O caso paradigma envolve uma situação específica de êxito exclusivo, e, portanto, não é aplicável diretamente ao presente caso, onde a estrutura de remuneração é distinta
.

Com isso, a jurisprudência que garante o direito ao arbitramento de honorários, mesmo na rescisão unilateral, deve ser aplicada.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, volto a repetir: restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023).

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

[...]

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

[...]

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
”
.

No caso destes autos, contudo, em relação aos processos no 0
825417-61.2019.8.14.0301 (ação monitória, Id. 241081244 – fls. 1/83), 0852994-14.2019.8.14.0301 (ação de cobrança, Id. 241081245 – fls. 3/72) e 0864785-77.2019.8.14.0301 (execução de título extrajudicial, Id. 1/71)
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, como
pretende o apelante
GALERA MARI
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença com resolução de mérito nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável. Além disso, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
na Ação
Monitória n.
0
825417-61.2019.8.14.0301
, da
4
a Vara Cível
e Empresarial de Belém/PA,
em que se buscava receber o crédito de
R$
165.539,09
(
cento e sessenta e cinco mil, qui
nhentos e
trinta e nove reais e nove centavos
), ajuizada
em
10/5/2019
, foram elaboradas
a peça inicial com a juntada de documentos, petição informando recolhimento das custas e juntada da procuração e atos constitutivos
e petição para cumprir determinação de juntada de documento imprescindível à análise da lide
(Id.
241081244 – fls. 83
);

II)
Execução de
Cobrança
n.
0852994-14.2019.8.14.0301
, da
11
a Vara
Cível e Empresarial de Belém/PA,
em que se buscava receber o crédito de R$
173.476,84
(
cento e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, ajuizada em
7/10/2019, foram elaboradas duas (2) petições, a inicial e a relativa à juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais
(Id.
241081245 – fls. 1/72
)
;

III)
Execução de Título Extrajudicial n. 0864785-77.2019.8.14.0301, da
14o Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em que se buscava receber o crédito de
R$ 115.930,34 (cento e quinze mil, novecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), ajuizada
em 5/12/2019, foram elaboradas
duas (2) petições, a inicial e a
relativa à juntada do
comprovante de pagamento das custas iniciais
(Id.
241081245 – fls. 1/72
)
.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que deve ser arbitrado para cada ação,
o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor
este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo
a
pelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos complexos, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“
AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO
DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados
a
matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido
unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
”

(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP
).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE -
INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS).”
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para majorar
o valor da condenação, fixando os honorários em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) relativo
à
cada processo
, quais sejam:
0
825417-61.2019.8.14.0301 (ação monitória), 0852994-14.2019.8.14.0301 (ação de cobrança) e 0864785-77.2019.8.14.0301 (execução de título extrajudicial
),
valores estes que de fato melhor atendem ao grau de complexidade das causas,
nos termos da fundamentação
supra.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo de
BANCO BRADESCO S.A.
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
está
ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024